Tribunal: STF
Processo: HC 258478
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 989.790/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DELITO PRATICADO DENTRO DO PRÓPRIO LAR. PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração e verificada a observância do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão monocrática terminativa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do presente pedido como agravo regimental.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    3. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).



    4. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    5. In casu, a paciente foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. O contexto indica que a paciente, em associação para o tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de seu próprio lar, onde foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de drogas.



    6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que praticava o tráfico em seu próprio lar. Precedentes desta Corte.



    7. Agravo regimental não provido (doc. 3, pp. 164-165).  



    Nesta impetração, busca-se “a concessão da medida liminar para sobrestar o processo até o julgamento final deste writ, bem como após, requer a concessão da ordem, para conceder a prisão domiciliar, ainda com tornozeleira eletrônica” (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:



    Primeiramente, diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração e verificada a observância do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão monocrática terminativa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do presente pedido como agravo regimental.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls.131 /139):



    Prisão domiciliar em razão da condição de mãe de menor de 12 anos



    O Tribunal julgou a questão da seguinte forma (e-STJ, fls. 112/121):



    [...]



    No caso em questão, embora a defesa alegue que a agravante seja a única pessoa capaz de cuidar de seus filhos, não há nos autos documentos que comprovem tal alegação. Além disso, inexiste comprovação de que as crianças não podem permanecer sob os cuidados de terceiros. Também não consta qualquer documento que ateste as idades das crianças ou a existência de transtorno mental em um dos filhos, como alegado, o que impede a verificação da real necessidade da medida pleiteada. Assim, diante dos elementos dos autos, tendo em conta que não foram demonstradas a excepcionalidade do caso concreto e a imprescindibilidade da medida almejada, era mesmo o caso de indeferir o pedido.



    [...]



    Ao negar o benefício da prisão domiciliar, o Tribunal fundamentou que embora a defesa alegue que a agravante seja a única pessoa capaz de cuidar de seus filhos, não há nos autos documentos que comprovem tal alegação. Além disso, inexiste comprovação de que as crianças não podem permanecer sob os cuidados de terceiros, não consta qualquer comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação aos infantes e não consta também nos autos comprovação de existência de transtorno mental.



    Não desconheço as disposições do art. 318, V, do CPP e do art. 117, III, da LEP.



     Também não desconheço que a prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança.



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).



    O tema foi analisado com acuidade pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP. Ao conceder o habeas corpus, Sua Excelência lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).



    Porém, para o Ministro, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Em seu voto, Celso de Mello advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor. Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar, explicou o Ministro.



    Assim, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade” (HC n. 456.301/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018).



    Portanto, de regra, predomina o direito à prisão domiciliar, quando comprovado atendimento do disposto no inciso III ao art. 117 da LEP. Em outras palavras, prevalece o objetivo da norma, a proteção do interesse do menor, com o deferimento do benefício.



    Nesse sentido, destaco notícia acerca de um processo julgado em 6/4/2017 pela Sexta Turma, examinando um caso de pedido de prisão domiciliar, no qual o relator do processo, o Ministro Nefi Cordeiro, reafirmou que, "na condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é legalmente exigido, afora a prova dessa condição". Caso o magistrado decida negar o benefício, deverá justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar, [...] (Notícia publicada no dia 7/4/2017 no site do Superior Tribunal de Justiça).



    No caso concreto, as certidões de nascimento de seus dois filhos, colacionadas aos autos (e-STJ fls. 94/95), comprovam que a acusada é realmente mãe de HENZO HENRIQUE LEANDRO DA SILVA, nascido aos 4/3/2015, e de PIETRO GABRIEL CAMPOS DA SILVA, nascido em 31/1/2019, possuindo eles, portanto, menos de 12 (doze) anos de idade.



    De outro lado, a leitura da sentença revela que a paciente RAIANA foi encontrada com expressiva quantidade de drogas [...], em sua residência (com 02 porções de cocaína, com peso bruto de 1,17 gramas, 14 porções de cocaína em forma de “crack”, com peso bruto de 1,97 gramas, mais 20 porções também de cocaína em forma de “crack”, com peso bruto de 4,18 gramas e 14 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto de 25,55 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros [...] (e-STJ fl. 22).



    Ao final, foi condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    O contexto indica que a paciente praticava tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de seu lar (e-STJ fl. 26).



    Diante desse quadro, tenho que a concessão de prisão domiciliar à paciente não trará benefícios a seus filhos menores, dada a possibilidade de reiteração delitiva dentro do próprio lar.



    [...]



    De se concluir, portanto, que o caso concreto configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso.



    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ (na redação da Emenda n. 24/2016), não conheço do presente habeas corpus.



    Intimem-se.



    Sem recurso, arquivem-se os autos.



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal ou fundamentos novos aptos a alterar o entendimento exposto no decisum ora agravado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 168-174 — grifos meus e no original).



    Inicialmente, entendo que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial semiaberto, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do acusado para a prisão domiciliar.



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido (HC 241.890 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 – grifei).  



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. Nessa direção, menciono:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    Ainda, registro o que foi salientado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em contrarrazões ao agravo em execução julgado no Tribunal de origem:



    Todavia, verifica-se que a i. Defesa está adiantando ao procedimento previsto na lei, porquanto não se discute as questões aventadas antes de a sentenciada iniciar, efetivamente, o cumprimento de pena, o que só ocorrerá após o cumprimento do mandado de prisão, ocasião em que se inicia o procedimento de execução penal, fato que ainda não ocorreu (doc. 3, p. 89 — grifei).



    É importante consignar, por fim, que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução, não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.



    Assim, acerca da colocação da apenada em local condizente à sua condição de mãe, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator